Tribunal: TJES
Processo: 5005282-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005282-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WARLLEN ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção. O agravante sustenta que o recurso deveria ser conhecido sem preparo por versar sobre o próprio pedido de gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento do preparo, após decisão do relator que confirma o indeferimento da gratuidade de justiça e fixa prazo para o pagamento das custas, acarreta a deserção do recurso e impede o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece uma dispensa momentânea do preparo quando o recurso versa sobre a gratuidade de justiça, perdurando tal isenção apenas até a decisão do relator sobre a questão.

4.
Confirmada a denegação do pedido de gratuidade pelo relator em sede recursal, cumpre à parte recorrente providenciar obrigatoriamente o recolhimento do preparo para viabilizar o prosseguimento do feito.

5.
A inércia da parte que, devidamente intimada para realizar o preparo após a manutenção do indeferimento do benefício, deixa transcorrer o prazo
in albis
, opera a preclusão consumativa e resulta na deserção.

6.
A exigência do preparo como pressuposto extrínseco de admissibilidade, após a análise do pedido de gratuidade, não configura cerceamento de defesa, mas estrito cumprimento ao princípio da legalidade e à estrutura procedimental do processo civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A dispensa do preparo em recursos que discutem a gratuidade de justiça é temporária e cessa após a decisão do relator que mantém o indeferimento do benefício.

2. A ausência de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo relator, após confirmada a denegação da assistência judiciária gratuita, implica o não conhecimento do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 101, § 1º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
WARLLEN ALVES DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática do evento 15353878 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da deserção.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 16788701, em resumo, o agravante sustenta a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento sem preparo, por versar sobre pedido de gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pugnando pela reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Compulsando detidamente os autos e analisando a estrutura procedimental que culminou na decisão ora vergastada, verifico que a irresignação do recorrente não merece prosperar, carecendo de suporte jurídico apto a desconstituir o entendimento anteriormente firmado.

Ab initio
, impõe-se esclarecer a natureza da decisão monocrática do evento 15353878. Diversamente do que sugere a argumentação do agravante, o provimento jurisdicional atacado não ingressou, e nem deveria ingressar, na análise dos elementos meritórios ou fáticos que ensejaram o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Tal exame foi objeto de pronunciamento judicial pretérito, oportunidade em que, após o devido cotejo probatório, este Julgador concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da benesse.

Como cediço, nas hipóteses em que a irresignação do recorrente versar apenas quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita, a norma processual estabelece a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

Todavia, confirmada a denegação do pedido de gratuidade, cumpre à parte recorrente providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ressalta-se que embora o agravante tenha sido intimado sobre o teor da decisão que manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita levado a efeito em primeiro grau e determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi oportunizado, o que clarifica a ausência de requisito extrínseco do recurso de agravo de instrumento.

Nesse cenário, a decisão ora agravada limitou-se a reconhecer a consequência jurídico-processual objetiva da inércia da parte. Uma vez que o agravante, devidamente intimado, não efetuou o preparo após a confirmação da denegação do benefício, operou-se o fenômeno da preclusão consumativa quanto à faculdade de praticar o ato processual, resultando na deserção.

É imperioso destacar que o dever de recolhimento das custas após a decisão que mantém o indeferimento da gratuidade não constitui cerceamento de defesa, mas sim observância ao princípio da legalidade e à própria estrutura do processo civil brasileiro, que exige o preparo como pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

Portanto, diante da inexistência de fatos novos ou de argumentação jurídica capaz de infirmar a conclusão de que o recurso de agravo de instrumento é deserto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Câmara, entendo que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
CPC: Art. 101 - § 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.